Tribunal: TJSP
Processo: 1500285-65.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500285-65.2020.8.26.0535, da Comarca de Arujá, em que é apelante ITALO
RICARDO DE MORAES SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
Parcial provimento apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da
pena.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia
de recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-65.2020.8.26.0535 -Voto no 19248
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500285-65.2020 Arujá
Apelante: Italo Ricardo de Moraes Siqueira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Alexandre Munoz
Voto no 19248
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Prova
robusta a admitir a condenação do réu -
Consumação do roubo com o emprego de
violência e/ou grave ameaça e inversão
da posse Prescindível a posse mansa e
pacífica Teoria da apprehensio pena
bem
aplicada
-
regime
inicial
de
cumprimento alterado para semiaberto
recurso da defesa provido apenas em
parte.
Trata-se de apelação interposta por ITALO
RICARDO DE MORAES SIQUEIRA, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 202/205, cujo relatório se adota
e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 157, “caput”,
do Código Penal, às penas de 4 anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-65.2020.8.26.0535 -Voto no 19248
3
multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 208/224, requerendo
absolvição, ou subsidiariamente, a desclassificação para o delito
tentado e seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 264/273).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo provimento parcial ao recurso (fls. 281/283).
É o relatório.
O recurso da defesa merece parcial
provimento.
ITALO
RICARDO
DE
MORAES
SIQUEIRA foi denunciado porque no dia 2 de fevereiro de 2020,
por volta das 16 horas, na Estrada Santa Isabel, no 1.604,
Caputera, Arujá/SP, mediante grave ameaça exercida com
simulação do emprego de arma de fogo contra a vítima João
Gabriel Correia Nascimento, subtraiu quantia em dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-65.2020.8.26.0535 -Voto no 19248
4
equivalente a R$226,00, pertencente ao estabelecimento
comercia Drogaria Faz Farma.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar o Réu, não havendo que se falar em insuficiência
probatória e consequente absolvição ou em desclassificação para
a forma tentada.
O Réu, em juízo, confessou o roubo.
Afirmou que ameaçou a vítima simulando o porte de arma de
fogo.
A vítima, em juízo, afirmou que trabalhava
no caixa do estabelecimento, quando o Réu a abordou, fazendo
menção de estar armado e anunciou o assalto. Afirmou que o
Réu subtraiu o dinheiro do caixa e fugiu.
O policial, em juízo, afirmou ter sido
avisado do roubo e, com as características do Réu, foi ao local.
Afirmou ter localizado o Réu parado no ponto de ônibus, o
abordou, e o Réu confessou o roubo.
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste, não havendo que se falar em absolvição por falta de
provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-65.2020.8.26.0535 -Voto no 19248
5
inviável o reconhecimento do roubo na
forma tentada, conforme manifestado pela defesa.
A consumação do roubo se dá com a mera
inversão da posse dos bens, empregada a violência e/ou grave
ameaça, segundo a teoria da apprehensio.
O entendimento já pacífico foi firmado pelo
C. STJ através da Súmula n. 582, a qual dispõe: “Consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada”.
Dessa forma, afasto a tese relativa a
tentativa.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do
Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-65.2020.8.26.0535 -Voto no 19248
6
Na segunda fase não houve alteração,
pois, com o reconhecimento da atenuante referente a confissão,
nos termos da Súmula 231, STJ, as penas não podem ser
diminuídas abaixo do mínimo-legal.
Contudo, o regime inicial fechado deve ser
substituído pelo semiaberto, eis que a pena imposta é inferior a 8
anos e o regime fechado somente é obrigatório para penas
superiores os mencionados 8 anos, além disso o réu confessou o
que reforça o convencimento de ser o regime semiaberto o mais
adequado.
Não há, pois, como acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art.
252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
exceto no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena.
Assim sendo, dá-se parcial provimento
apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena.
Mantém-se a prisão preventiva, pois
inalterados
os
motivos
que
ensejaram
a
decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-65.2020.8.26.0535 -Voto no 19248
7
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator